Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-02.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda definitiva de menor. Deferimento aos avós paternos. Situação de vulnerabilidade dos genitores. Ausência de elementos concretos que demonstrem a plena capacidade da genitora para reassumir a guarda. Não localização para estudo psicossocial. Princípio do melhor interesse da criança.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que concedeu aos avós paternos a guarda definitiva de menor
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos necessários para a modificação da guarda, de modo a permitir o retorno da menor à guarda materna, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões De Decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança orienta que a convivência familiar com os genitores deve ser preservada sempre que possível, mas não de forma absoluta, devendo ceder quando o retorno ao convívio materno possa representar risco ou instabilidade ao desenvolvimento da menor.
4. A genitora não demonstrou elementos concretos que comprovassem sua plena capacidade de reassumir a guarda, tampouco colaborou com a produção de prova técnica essencial, como o estudo psicossocial, inviabilizado por sua não localização e omissão em atualizar seus dados de contato junto ao juízo.
5. O conjunto probatório demonstra que a menor encontra-se segura, adaptada e bem assistida no lar dos avós paternos, que oferecem ambiente estável, afetuoso e compatível com o princípio da proteção integral. A concessão da guarda definitiva aos avós paternos atende plenamente ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1 A modificação da guarda de menor somente é possível mediante prova concreta da plena capacidade do genitor e demonstração de que a mudança atende ao melhor interesse da criança. 2. A ausência de colaboração da genitora para a realização de estudo psicossocial e a omissão quanto aos deveres processuais revelam desinteresse no exercício do poder familiar e obstam a alteração da guarda. 3. Deve prevalecer a guarda exercida pelo avós, quando comprovado que proporcionam ambiente seguro, estável e afetuoso, em consonância com o princípio da proteção integral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 19, 22 e 33, §2o; CC, art. 1.586; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961741, 0707764-74.2021.8.07.0006, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1948563, 0708571-42.2022.8.07.0012, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.